Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713244-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA DEPIERI RECORRIDO: CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 38970998 (reconsideração da decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso especial), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se a decisão de ID no 38479008, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007